Tribunal: TJDFT
Processo: 0001140-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Interesse recursal. Regime prisional.
1 – As condições do flagrante - abordagem de usuário e apreensão de drogas e dinheiro -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, não deixando dúvidas do tráfico de drogas pelo réu, são suficientes para condenação.
2 – Fixada a pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal do réu em reduzi-la.
3 - Reincidente o réu e fixada pena superior a 4 anos, deve ser estabelecido o regime prisional fechado (art. 33, § 3o, do CP).
4 – Apelação não provida.